Tribunal: STF
Processo: ARE 1481947
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em agravo de instrumento que denegou seguimento a agravo de petição interposto pela empresa recorrente, contra o qual não cabe recurso de revista, nos termos da Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho (TST).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIII, LIV e LV e 114, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    É consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 7/5/2004). Transcrevo a ementa do julgado: 



    Recurso extraordinário: descabimento: acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho: incidência da Súmula 281: precedentes.



    Cito, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence no recurso extraordinário acima citado: 



    Não tem razão a agravante. 



    A Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos. 



    Conforme reiterada jurisprudência do STF, não cabe recurso extraordinário contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processo trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ser ele o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União (AI 229.706-AgR, Carlos Velloso, 2ª T, DJ 21.05.1999; AI 407.035-AgR, Celso de Mello, 2ª T, DJ 07.02.2003).



     Nego provimento ao agravo: é o meu voto. (grifei)



    Com a mesma orientação, cito os seguintes julgamentos do Supremo Tribunal Federal:



CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 



2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que ‘a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos’ (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 



3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (‘não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal’), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 



4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/202, grifei).



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do Trabalho, tendo em vista que o acesso a esta Corte pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, só será possível quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes.



 II - A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. 



III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 738.001 AgR/Go, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11/6/2015, grifei).



DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF. 



Aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 831.438/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/3/2012, grifei).



    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 51.894/BA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23/2/2022; Rcl 51.741/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/2/2022; ARE 1.295.738 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/1/2022 e ARE 1.125.131/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/5/2018. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator